Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-28.2020.8.11.0108
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000921-28.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO RUIZ - CPF: 018.015.309-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Monitória, constituiu título executivo judicial e fixou o termo inicial dos juros de mora a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora em Ação Monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que o débito seja cobrado via ação monitória, se a obrigação for positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento/vencimento, conforme definido na relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Tapurah que, nos autos da Ação Monitória n. 1000921-28.2020.8.11.0108, proposta contra FERNANDO RUIZ, julgou procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 22.588,54, com correção pelo índice INPC, a partir da data em que o título deveria ter sido apresentado para pagamento, e incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre valor da condenação.

Nas razões recursais, a parte recorrente assevera que o caso em apreço trata de mora
ex re
, nos termos do art. 397,
caput
, do Código Civil, uma vez que a dívida é líquida e positiva, com valor e data de vencimento previamente definidos, de modo que o devedor tinha plena ciência de sua obrigação.

Argumenta que a fixação dos juros moratórios a partir da citação privilegia o devedor, que foi citado muito tempo após a distribuição da ação por fatos alheios à vontade da credora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado a partir do ajuizamento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à definição do termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o débito reconhecido na sentença.

O juízo
a quo
, ao julgar procedente a Ação Monitória, estabeleceu que os juros moratórios de 1% ao mês deveriam incidir a partir da citação. A apelante, por sua vez, defende que, por se tratar de mora
ex re
, o marco inicial deveria ser o vencimento da obrigação, pleiteando, contudo, sua fixação a partir do ajuizamento da ação para evitar a cobrança em duplicidade dos encargos já calculados na exordial.

O ordenamento jurídico brasileiro confere autonomia às partes para pactuarem as condições dos contratos, desde que respeitados os limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva (art. 421, parágrafo único, do Código Civil).

Na hipótese, trata-se de “Contrato de Crédito Pessoal Pré-aprovado Canais Sicredi n° B72031898-8”, regularmente pactuado, de modo que os encargos contratuais devem ser observados desde o vencimento até o efetivo pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
AÇÃO MONITÓRIA
.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2 . Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250 .382/RS)
. 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo . Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6 . Embargos de divergência providos.

(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. NOTA PROMISSÓRIA . AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . VENCIMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (Súmula n. 504/STJ), o que foi observado pela Corte local. 3 . "
O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material
" (EREsp n. 1.250.382/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 2/4/2014, DJe 8/4/2014) . 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1959395 DF 2021/0254727-5, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. RECURSO PROVIDO I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação monitória baseada em instrumento particular de confissão de dívida e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo espólio do devedor. A sentença fixou juros moratórios e correção monetária a partir da citação . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória fundada em título líquido e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação ou da citação. III. Razões de decidir O inadimplemento de obrigação certa, líquida e com termo determinado configura mora ex re, nos termos do art . 397 do CC.
A natureza da ação monitória não altera o marco inicial dos encargos moratórios, que devem incidir desde o vencimento da obrigação
. A correção monetária visa preservar o valor real da obrigação e também deve ser computada desde o vencimento do débito. IV . Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Em ação monitória fundada em título líquido e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, e não a partir da citação.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10027972720228110050, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Portanto, a sentença recorrida, ao fixar a citação como marco inicial dos juros moratórios, divergiu da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, merecendo reforma neste ponto.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença tão somente para determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam sobre o valor do débito a partir da data do ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025